Tribunal: TJMT
Processo: 1003160-19.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003160-19.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DRIELLE DE LARA SANTOS SILVA - CPF: 015.376.391-45 (RECORRIDO), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), MARISA APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES - CNPJ: 48.595.518/0001-41 (RECORRENTE), 32.100.169 TOBIAS ESTEVAM GOMES - CNPJ: 32.100.169/0001-00 (RECORRENTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo Antunes. B Neto Dra. Jaqueline Cherulli Dr. Walter Pereira de Souza.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1003160-19.2023.8.11.0037

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO

LESTE

Recorrente(s):

MARISA APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES

FACULDADE CURSOS E SUPLETIVO – FATEC

TOBIAS ESTEVAM GOMES – TEC CURSOS E

TREINAMENTOS

ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES LTDA.

Recorrido(s)
:

DRIELLE DE LARA SANTOS SILVA RODRIGUES

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – relação de consumo – responsabilidade objetiva – PRESENTES OS DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO conhecido e IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 21 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 192985694, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou procedente o pedido inicial, condenando solidariamente as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à autora, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% a.m., ambos, contados da data da sentença; condenou, ainda, solidariamente as demandadas a restituírem a autora o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% a.m., ambos, contados do efetivo desembolso.

Inconformada, a reclamada Anhanguera Educacional participações Ltda. recorre da sentença, objetivando a sua reforma (id. 192985696).

A recorrida apresentou suas contrarrazões (id. 192985702).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Em síntese, a reclamante alega que foi enganada por uma empresa que oferecia um curso de bombeiro mirim. Após ver o anúncio no Facebook, a demandante participou de uma reunião na Faculdade Anhanguera e contratou o curso, pagando a primeira parcela. No entanto, a empresa adiou várias vezes o início das aulas e houve confusão sobre o coordenador do curso. Os pais solicitaram o cancelamento do contrato e a devolução do dinheiro, mas a empresa se recusou e exigiu o pagamento da multa de rescisão.

Aduz que descobriu que a empresa tinha denúncias de fraude na internet e utilizava diferentes CNPJ’s. Desse modo, a reclamante decidiu ingressar com a presente ação judicial buscando reparação pelos danos sofridos. Pugna pela concessão da tutela de urgência para suspender as cobranças das demais 5 (cinco) parcelas até o final da ação, devendo se oficiada a empresa Mastercard para o devido cumprimento; pela nulidade do suposto contrato, em razão de ser fraudulento e inexistente; a condenação solidária das reclamadas à restituição dos valores pagos pela prestação dos serviços, no montante de R$ 83,33 (oitenta e três reais e trinta e três centavos), referente à primeira parcela paga, a título de danos materiais pagos pela reclamante, devendo tal valor ser corrigido desde a data do pagamento; a condenação solidária das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atenção ao efeito pedagógico e reparatório da medida. Ao final, requer a total procedência da ação.

A reclamada Anhanguera educacional participações Ltda. apresentou contestação (id. 192985684), em preliminar de ilegitimidade passiva, alega ser mera locadora de espaço, bem como a inexistência de qualquer participação da reclamada no evento, e que a relação jurídica entre a demandada e o reclamado Tobias Estavam Gomes é uma relação civil de locação e não de relação de consumo. Aduziu, ainda, a inexistência de base legal ou convencional para o estabelecimento de responsabilidade da locadora, bem como inexistentes os danos morais e materiais requeridos pela reclamante. Pugna pela improcedência dos pedidos e, eventualmente, se condenada, requer a utilização dos critérios explicitados em tópico específico, com vistas à fixação de
quantum
proporcional.

A reclamante apresentou réplica, pugnando pela rejeição da preliminar arguida, bem como pelo julgamento antecipado da lide; também a decretação da revelia dos requeridos Marisa Aparecida Cordeiro Rodrigues e Tobias Estevam Gomes (TEG cursos e treinamentos). Ao final, requer que os pedidos formulados na contestação apresentada sejam improcedentes, e as suas pretensões procedentes.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença da Juíza Leiga, julgou procedente, conforme já relatado.

Pois bem. É incontroversa a existência da relação contratual entre as partes, sendo esta de consumo, nos termos do art. 2o e 3o do CDC, aplicando-se ao caso em tela o mencionado diploma legal.

A presente ação versa sobre a responsabilidade das reclamadas envolvidas na oferta e prestação de serviços educacionais de um curso de bombeiro mirim, cuja contratação pela parte reclamante resultou em não cumprimento das obrigações por parte das demandadas.

Preliminarmente, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade solidária dos agentes envolvidos na oferta do serviço está prevista no Código de Defesa do Consumidor. (CDC)

Quanto à revelia das rés MARISA e TOBIAS, é devida à ausência injustificada na audiência de conciliação e à falta de contestação, sendo a citação considerada eficaz.

Passo à análise do mérito.

A parte reclamante contratou os serviços das rés para a realização de um curso de bombeiro mirim. Porém, as aulas não
foram
iniciadas nas datas previamente estabelecidas, sendo prorrogadas diversas vezes pelas demandadas. Diante disso, a autora solicitou a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos, mas as reclamadas se recusaram a devolver os valores, exigindo o pagamento de uma multa para a rescisão contratual.

Os documentos apresentados pela reclamante demonstram a verossimilhança de suas alegações, enquanto as reclamadas não trouxeram elementos capazes de elidir o direito da autora, não cumprindo com seu ônus probatório.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024